Tribunal: TJMT
Processo: 0000341-31.2014.8.11.0106
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000341-31.2014.8.11.0106

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RINALDO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 441.780.501-68 (APELADO), LIDIANE TEIXEIRA DE SOUSA - CPF: 000.989.471-33 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), LUCILENE OLIVEIRA SOARES ARAUJO - CPF: 545.755.591-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FALECIMENTO DO EXECUTADO – NECESSÁRIA A REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – INOBSERVÂNCIA – INÉRCIA DO CREDOR – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao exequente efetivar a regularização processual da parte executada, que em decorrência de falecimento, deve ser devidamente representada pelo seu espólio ou sucessores para o prosseguimento válido e regular do processo.

A inércia da parte apelante no cumprimento da providência indicada pelo juízo é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Não encontra assento na legislação processual a irresignação quanto à nulidade da sentença por ausência de intimação da apelante (pessoal e de seu advogado), tendo em vista que a extinção sem julgamento do mérito não se deu por abandono (artigo 485, incisos II, III e §1º, do Código de Processo), mas sim por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Bradesco S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim
que, nos autos da Ação de Execução, ajuizada em face de
Rinaldo Pereira de Araújo e Lucilene Oliveira Soares Araújo
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV c/c art. 313 § 2º, inciso I, do CPC (Id 179915200).

Irresignado, o banco apelante aduz, em síntese, que não houve a intimação pessoal do apelante para o devido andamento processual.

Argui ainda que a extinção do feito, com base em ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo, não pode ser aplicada em relação ao devedor sobrevivente, pois, este possui totais condições de responder pela dívida, sendo assim, caso o douto juízo fosse decretar a extinção, servia imprescindível a intimação pessoal da parte credora, fato este não verificado na presente ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de execução, movida pelo apelante, em face dos apelados, com fundamento na Cédula Rural Hipotecária de nº 201205053, cópia de Id 179915153 - Pág. 26/35.

Em detida análise dos autos observa-se que, após noticiado o falecimento da executada/apelada, Id 107648338, determinou o Juízo “a quo” a suspensão do feito, pelo prazo de 02 meses e intimou o banco apelante para fins de regularização do polo passivo da demanda, sob pena de extinção, nos termos do artigo 313, inciso I e § 2.º, inciso I c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, apesar de intimado, o banco apelante silenciou, sem proceder à sua devida indicação e qualificação, nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil.

Ante a inércia do exequente, o feito foi extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no que dispõe o art. 485, IV c/c art. 313 § 2º, inciso I, do CPC (Id 179915200).

A irresignação do banco apelante reside na extinção do feito sem efetivação de sua intimação pessoal, portanto, o cerne da discussão refere-se à ausência de intimação pessoal do apelante para o devido andamento processual.

Pois bem.

A inércia do apelante no cumprimento da providência indicada pelo juízo é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de meios lídimos para a citação (artigo 239 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil).

Nos termos do art. 313 do CPC/2015, sobrevindo o falecimento de qualquer das partes, o processo deve ser suspenso, a fim de ser procedida a habilitação dos herdeiros (art. 688, CPC/2015).

Tal providência tem por finalidade sanar a ausência de pressuposto processual, qual seja ausência de capacidade da parte demandada.

Porém, o apelante deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo estabelecido para tal finalidade, sem apresentar justificativa plausível, mesmo ciente de que o descumprimento da diligência resultaria na extinção do processo.

Afere-se dos autos que o apelante não demonstrou que teve qualquer indício de tentativa de encontrar os herdeiros do executado.

É sabido que a tarefa de empreender diligências a fim de promover a regularização do polo passivo, compete à parte credora, que deve zelar pelo devido andamento processual.

Nesse sentido, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, do contrário, a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicadas.

A inobservância de determinação judicial, mesmo após a regular intimação da parte, inviabiliza o prosseguimento do processo e conduz à extinção, sem resolução do mérito.

No mais, não encontra assento na legislação processual a irresignação quanto à nulidade da sentença por ausência de intimação da apelante (pessoal e de seu advogado), tendo em vista que a extinção sem julgamento do mérito não se deu por abandono (artigo 485, incisos II, III e §1º, do Código de Processo), mas sim por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo.

Assim, no caso, deve ser mantida intacta a sentença que determinou a extinção do processo com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRA. FALECIMENTO DO RÉU. REGULARIZAÇÃO. POLO PASSIVO. INOBSERVÂNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. FALTA DE DILIGÊNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. REGRA GERAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. SUBSIDIÁRIA. 1. Falecido o réu, incumbe ao autor a regularização do polo passivo da demanda, nos termos do artigo 313, inciso I e § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de fornecimento de meios lídimos para a citação (artigo 239 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT. 2. Nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a devida qualificação do réu, seja ele o espólio, os herdeiros ou o sucessor do requerido falecido. 3. Desnecessária a intimação pessoal, prevista no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, que não se aplica à extinção do processo sem resolução do mérito pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes TJDFT. 4. O Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra de distribuição dos honorários advocatícios e das custas processuais devidos em razão do sentenciamento do feito, de forma a direcionar à parte sucumbente, proporcionalmente, os ônus daí decorrentes, seja pelo decaimento de uma pretensão perseguida ou mesmo pelo acolhimento de pedido formulado em seu desfavor. 5. Como regra, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da sucumbência e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade, pelo qual é permitida a responsabilização daquele que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual pelo pagamento das despesas decorrentes de sua postura litigante. 6. Ausentes indícios de injustiça quanto à distribuição dos ônus decorrentes da extinção do feito, sem julgamento do mérito, resta afastada a hipótese de aplicação do princípio da causalidade em substituição ao princípio da sucumbência. 7. O artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa. 8. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil). 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1733902, 07035493620188070014, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – MORTE DO EXECUTADO – HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO – REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Compete ao exequente efetivar a regularização processual da parte executada, que em decorrência do seu falecimento, deve ser devidamente representada pelo seu espólio ou sucessores para o prosseguimento válido e regular do processo. Se inerte a parte para a devida regularização a extinção do feito é medida que se impõe. (N.U 0000374-63.2001.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, deixando, contudo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023